Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. MODIFICAÇÃO DO PLANO PARA PÓS PAGO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO SERASA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a CLARO S/A a devolver à parte autora a quantia de R$95,00 (noventa e cinco reais), já considerada a dobra legal, a título de dano material, bem como para condenar a ré/recorrente a promover o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação moral.
3. A recorrente requer a procedência do recurso para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais e imateriais em favor dos recorridos.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que não houve negativação do nome dos recorrentes, da mesma forma que a referida parte não haveria comprovado os reais prejuízos causados e que a mera cobrança não geraria o dever de indenizar. Defende ainda ausência de pressupostos autorizadores da repetição de indébito, qual seja, ausência de má-fé da ré/recorrente, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada
sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Destaco que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Na hipótese, a recorrente afirma que não houve negativação do nome dos recorridos, contudo na audiência de conciliação ID. 22166239 firmou acordo no qual se comprometeu a retirar o nome do primeiro autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, tornando o fato incontroverso. Desse modo, a recorrente foi condenada, nos termos da sentença originária, a indenizar os recorridos ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
7. Constituída inscrição indevida, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão equivocada/indevida configura dano moral in re ipsa, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
8. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor foi tecnicamente fixado, considerando a existência de lesão à pessoa, à imagem e personalidade dos recorridos.
9. Do afastamento da condenação ao pagamento de repetição do indébito de forma dobrada. Conforme inicialmente destacado, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e, no presente caso, a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), aplicando-se a ré/recorrente a penalidade prevista no Art. 42, § único do CDC. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 – Paradigma). Dos fundamentos da sentença impugnada, verifico que o magistrado ao aplicar a condenação de pagamento de indébito de forma dobrada, observou atentamente o fato de o consumidor ter sido cobrado por quantia indevida, ter pago essa quantia (ID. 22166223) e a ausência de comprovação de erro justificável por parte do cobrador. Logo, a restituição do valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), já considerada a dobra legal, é medida que se impõe e deve ser mantida.

10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.